Tribunal: TJBA
Processo: 0002434-02.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002434-02.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EXODO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003).
APELANTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO E MULTA.

PEDIDO DE REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, Dra.
Luana Martinez Geraci
que, nos autos de nº
0002434-02.2017.8.05.0082
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03.

2.
Transcrevo, a seguir, a narrativa disposta na peça inicial:
“(...) Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2017, por volta das 12h:35min, no acampamento Baixa Verde, nesse Municipio, o denunciado, consciente e voluntariamente, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.A dinâmica dos fatos demonstrou que no referido dia, uma guarnição da Polícia Militar, composta pelo SGT/PM Daniel Alves dos Santos e pelo SD/PM Gisernaldo Sandro de Oliveira foi acionada para apurar a notícia de que um individuo estava praticando direção perigosa em via pública (dando “cavalos de pau"). Assim, os Policiais Militares se dirigiram à Praça Simões Filho, Centro de Gandu e abordaram o condutor do veiculo marca Volkswagen, modelo Fusca, placa JLK 1502, cor vermelha, ano 1982 e em face das fundadas suspeitas provocadas pelo comportamento do motorista, procederam também busca pessoal e no veículo, logrando encontrar no interior do automóvel uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, nº LK44987 (auto de exibição e apreensão de fl. 06).”
(id 86803510)

3.
Na referida sentença (id 86804474),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Juízo
a quo
fixou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de 10
(dez) dias-multa
, cada uma no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo.

4.
Na ocasião, a Magistrada sentenciante deixou de substituir a sanção corporal por penas restritivas de direitos, bem assim deixou de conceder o
sursis
, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

5.
Com efeito, o artigo 804, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 98, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, preconizam que a sentença deve condenar nas custas o sucumbente, ainda que o referido seja assistido pela Defensoria Pública ou beneficiário da justiça gratuita, podendo, entretanto, ficar suspensa a exigência do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após avaliação das condições econômico-financeiras do condenado pelo Juízo da Execução Penal, e findo o referido prazo, ficará prescrita a obrigação.

6.
A respeito do tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7.
Nessa senda, perfilhando-me ao entendimento jurisprudencial já assentado, deixo de conhecer o pleito recursal, mantendo inalterada a sentença vergastada.

8.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pelo Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli
pelo conhecimento e improvimento do recurso.

9.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0002434-02.2017.8.05.0082
,
provenientes da Comarca de Gandu/BA, em que figura, como Apelante,
Exodo Santos de Jesus

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10